Tribunal: STF
Processo: HC 229645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Maíra Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 787.900/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MERO USUÁRIO. REEXAME DE FATOS. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. AUMENTO VÁLIDO. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. ATENUANTE DE CONFISSÃO. SUPRESSÃO. SUBSTITUI-ÇÃO DE PENA. INVIÁVEL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alegam a nulidade da busca domiciliar que levou à apreensão das drogas. (p. 5)



    Afirmam que as drogas se destinavam a consumo próprio. (p. 14)



    Sustentam que não poderiam ser considerados negativos os antecedentes da paciente, pois referentes a fato ocorrido há mais de dez anos, cuja condenação transitou em julgado em 13.2.2013. (p. 23)



    Ponderam que deveria ser considerada a atenuante da confissão, pois a paciente admitiu a posse das drogas, para uso próprio. (p. 25)



    Alegam que a paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela antiga condenação. (p. 26) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das provas; a desclassificação da conduta para a do art. 28 da LAD; a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com ajustamento do regime de cumprimento e substituição da pena corporal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de conhecer do writ quanto ao pedido de nulidade da busca domiciliar por se tratar de reiteração do pedido no HC 219.125, que neguei por não vislumbrar tal constrangimento ilegal.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Quanto à desclassificação do delito para o de posse de entorpecente para uso próprio, transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do acórdão da apelação que manteve a condenação da paciente:



    “Com relação ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência.



    No caso em tela, verifico que os policiais militares flagraram a ré vendendo drogas a usuário, sendo perseguida até sua residência. Na casa a ré tentou dispensar as drogas dentro do tanque de lavar roupa. Razão pela qual não há como proceder à desclassificação”. (eDOC 2, p. 5)



    Ou seja, os policiais flagraram a ré vendendo drogas a usuário, sendo perseguida até sua residência e para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Sobre o tema dos maus antecedentes o ato coator assim se pronunciou:



    “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ‘para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade’ (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).



    Como visto, foi utilizada condenação anterior, transitada em julgado em 13/2/2013, para majorar a pena-base, o que está em consonância com a jurisprudência desta corte, uma vez que o lapso temporal, entre o trânsito em julgado/extinção da execução da respectiva condenação não supera 10 anos da prática do crime”. (eDOC 2, p. 7)



    O entendimento desta Corte não é diferente, pelo qual as condenações que não mais caracterizem reincidência podem ser consideradas maus antecedentes. No julgamento do tema 150 da sistemática da repercussão geral, a única alteração foi o reconhecimento da discricionariedade do julgador para não considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes, a partir das peculiaridades do caso concreto. Transcrevo, no relevante, a ementa do RE-RG 593.818 ED, rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.5.2023:



    “Direito penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema 150 da repercussão geral. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da tese. (...) 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal’”.



    Não cabe, portanto, rever a posição do juízo de origem.



    Sob outro aspecto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a admissão de posse de drogas para consumo próprio não configura confissão ou atenuante quando a condenação é pelo crime do tráfico de drogas, como se colhe dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não ocorrência. Crime permanente. Demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais mediante autorização de morador. Desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Ausência de ilegalidade. Réu que não confessou a prática do tráfico de drogas. (...) Agravo não provido”. (HC 208.434 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. (...)”. (HC 118.375, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014)



    Por fim, quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, percebe-se que falta à paciente o requisito dos bons antecedentes.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente